Tribunal: TJDFT
Processo: 0764500-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Vício em produto. Notebook apresentando risco significativo na tela. Complexidade da causa. Necessidade de perícia. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Felipe Ferreira, em face de Samsung Eletrônicos da Amazônia Ltda, contra a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, sob o fundamento de que a demanda exigiria a produção de prova pericial, incompatível com o rito dos Juizados Especiais.
2. O recorrente sustenta que a inexistência de necessidade de perícia técnica, pois os danos sofridos pelo produto adquirido estão devidamente demonstrados nos documentos juntados aos autos, especialmente fotos e relatos, além de alegar que o problema apresentado pelo notebook é recorrente em produtos dessa marca e modelo. Requer a reforma da sentença para apreciação do mérito, nos termos da teoria da causa madura.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia a ser discutida no presente recurso diz respeito: (i) à necessidade ou não de produção de prova pericial para a solução do litígio nos Juizados Especiais; (ii) à responsabilidade do fornecedor quanto ao vício do produto adquirido e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto.
III. Razões de decidir
4. No rito sumaríssimo dos juizados especiais cíveis, conforme prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.
5. O relatório elaborado pelo serviço de assistência técnica (ID 65916732) concluiu que “Constatamos pela evidência em anexo a utilização do aparelho em desacordo com o manual de instruções (Dano físico), o que pelo termo de garantia do produto causa exclusão para o reparo gratuito. Não há condições de repará-lo gratuitamente por se tratar de causa excludente, nos termos descritos no termo de garantia. Entretanto, a nossa rede autorizada de assistência técnica encontra-se à sua inteira disposição para reparo do produto, mediante a aprovação de orçamento”. E nesse sentido caminha a defesa da empresa recorrida, atribuindo ao consumidor a responsabilidade pelo dano causado no aparelho.
6. A alegação do autor-recorrente é no sentido de ter usado de maneira regular o aparelho, atribuindo o vício à qualidade do produto, mediante a juntada do relato de outros consumidores que passaram pela mesma situação.
7. Todavia, a tese autoral e os documentos que a acompanham não são suficientes para infirmar a conclusão do relatório emitido pela assistência técnica da fabricante e quando a defesa sustenta a necessidade de perícia após já ter apresentado prova sobre o mau uso do aparelho, desconsiderar esse meio de prova tornaria extremamente oneroso ao fabricante (e também ao consumidor) desincumbir-se do seu ônus probatório.
8. Na hipótese em julgamento, independentemente da distribuição da carga probatória, as partes não têm condições de provar plenamente suas alegações senão por meio de prova técnica, sendo impossível no atual estágio processual identificar precisamente a origem do defeito apresentado pelo produto, sendo necessária a realização de perícia, medida incompatível com o rito dos Juizados Especiais, motivo pelo qual merece prestígio a sentença proferida.
VI. Dispositivo
9. Recurso desprovido
10. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/1995, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado 54.